Tribunal: TJES
Processo: 0005126-63.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005126-63.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS FERREIRA DE SANTANA

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo STJ sedimentou a jurisprudência “
no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
”. (EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016). Preliminar rejeitada.
2.
O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito. Precedentes do STJ. Prejudicial de mérito afastada.
3.
Nos termos do art. 202 da Constituição Federal
“o regime de previdência privada,
de caráter complementar e organizado de
forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social
, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”
.
4.
A obrigação de atualização dos Benefícios de Suplementação mantidos pela Previdência Privada [VALIA]
se limita à parcela do aumento atinente ao reajuste (atualização)
, não estendendo os indíces de aumento real concedidos pelo Governo Federal aos titulares de benefícios mantidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
5.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Súmula 563/STJ.
6.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º 0005126-63.2013.8.08.0006

APELANTE
: ELIAS FERREIRA DE SANTANA

APELADA
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 1.395-1.404 (vol. 07 – parte 01 e 02), por meio da qual o Magistrado Singular reconheceu a ilegitimidade passiva da VALE e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em desfavor da VALIA [Apelada].

Da alegação de ocorrência de prescrição
:

A Apelada sustenta a perda do direito do Autor/Apelante requerer em juízo a regularização do reajuste concedido há mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.

É assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a prescrição de pedido de revisão de complementação de aposentadoria está ligada a obrigação de trato sucessivo, de violação reiterada por parte da empresa que deveria e não faz o repasse dos valores. Confira-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. “
A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ)”
(AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1º/09/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) DE FEVEREIRO DE 1994. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de demanda buscando a revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada, por se tratar de prestação de trato sucessivo,
a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
. [...] 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.266.574/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023.).

Rejeito, pois, a alegada prescrição.

DO MÉRITO
:

O fundamento do pedido de reforma da Sentença está alicerçado nas assertivas de
(i)
necessidade de novo cálculo de suplementações de aposentadoria;
(ii)
que a Apelada se obrigou a reajustar as suplementações de aposentadorias e pensões nas mesmas datas e pelos mesmos índices dos benefícios do INSS; e,
(iii)
aplicabilidade do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, pretende o Apelante/Autor a condenação da Apelada no sentido de serem recalculadas suas suplementações de aposentadoria, com base no Estatuto da Valia, o qual determina que as suplementações devem ser reajustadas nas mesmas datas e segundo os mesmos índices dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Pois bem. O cerne da controvérsia encartada nestes autos tem sido objeto de debates nesta Corte de Justiça, qual seja, a possibilidade de “paridade” entre os reajustes concedidos pela Previdência Social e os reajustes previsto para os benefícios pela Previdência Privada, na hipótese, pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA.

A Previdência Privada, também chamada de Previdência Complementar, é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda futura ao titular ou seu beneficiário, geralmente voltada ao período após a aposentadoria. Sintetizando, há duas espécies de previdência complementar no Brasil: a aberta [contratada por qualquer pessoa física ou jurídica] e a fechada [destinada a grupos específicos, como funcionários de uma empresa ou associados].

Na hipótese dos autos, a VALIA é uma entidade fechada de previdência privada, instituída pela Empresa CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, tendo por objetivo a concessão de benefícios suplementares aos da Previdência Social aos empregados da patrocinada [VALE].

Nos termos do art. 202 da Constituição Federal
“o regime de previdência privada,
de caráter complementar e organizado de
forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social
, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”
.

Nesse mesmo sentido é a previsão do art. 2º do Regulamento Básico da Valia, segundo a qual “
a VALIA reger-se-á por seu Estatuto e pelo presente Regulamento Básico, em consonância com a legislação pertinente, bem como pelas instituições, planos de ação e demais atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração
”, fl. 126.

A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que “
em
matéria de previdência privada fechada, os chamados fundos de pensão, a legislação é bem clara em expressar que a relação entre os associados ou participantes e o fundo de pensão deve ser regida pelo que estiver previsto nos regulamentos ou planos de benefícios. É o que se pode ver da leitura dos artigos 39, 40 e 42 da Lei 6.435/77 e, atualmente, dos artigos 3º, 6º e 27 Lei Complementar 108/2001 e artigos 7º, 12 e seguintes, da Lei Complementar 109/2001, as quais regulamentam o art. 202 da Carta Magna
”. (STJ - AgRg no REsp 1049645/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 01/09/2009).

Com base nessas premissas, tem-se que o § 3º do art. 21 do referido Estatuto (fl. 131), estabelece que “
as suplementações
referidas no artigo 19, itens II e III,
serão reajustados
nas mesma datas
em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INPS e
segundo os índices de reajustamento expedidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social
, não podendo, em qualquer hipótese, ser os benefícios corrigidos por índices inferiores àquele obtido com base na variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional – ORTN
”.

O Sistema de Previdência Complementar tem seu equilíbrio econômico-financeiro vinculado aos aportes realizados por aqueles que dele participam, não sendo possível, sob pena de esvaziamento do sistema privado, impor, de maneira desproporcional e desarrazoável, toda e qualquer majoração do valor real dos benefícios concedidos pela Previdência Social.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de “
não ser possível a extensão para o benefício suplementar dos aumentos efetivos concedidos pela previdência oficial, haja vista que o objetivo do fundo de previdência complementar não é propiciar ganho real aos assistidos, mas a manutenção do padrão de vida semelhante ao que desfrutavam em atividade
. [...]
Por isso é que sem a previsão de custeio correspondente, haverá desequilíbrio econômico-atuarial da entidade de previdência privada com prejuízo para a universalidade dos participantes, ferindo, por conseguinte, o princípio da primazia do interesse coletivo
. (Rcl 22.136/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 28/04/2015).

Acerca do tema, trago precedentes do STJ:

[...]. 3.
Deve-se garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, ou seja, o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, não a concessão de ganhos reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial do fundo de previdência privada. Logo, na falta de fonte de custeio correspondente, não se revela possível haver a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência oficial ao benefício suplementar
. 4.
O objetivo do fundo de previdência complementar não é propiciar ganho real ao trabalhador aposentado, mas manter o padrão de vida para o assistido semelhante ao que desfrutava em atividade, devendo, para tanto, gerir os numerários e as reservas consoante o plano de benefícios e os cálculos atuariais
. 5. Se a entidade de previdência privada aplicou a seus assistidos o reajuste correspondente à perda inflacionária nos termos da previsão normativa estatutária que atrelou o reajustamento aos índices aplicados pelo INSS nos benefícios da previdência social, não podem ser estendidos os aumentos reais, ante a ausência de previsão no plano contratado. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1510689 MG 2011⁄0216147-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10⁄03⁄2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16⁄03⁄2015).

[...]. 2.
Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que se deve garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, e não a concessão de ganhos reais ao assistido, em prejuízo do equilíbrio atuarial do fundo de previdência privada. Logo, não se revela possível haver a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência oficial (INSS) para o benefício suplementar, pois isso importa em desequilíbrio atuarial, visto que não há fonte de custeio correspondente
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 467.453⁄MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄04⁄2014, DJe 02⁄05⁄2014).

Este egrégio Tribunal, perfilhando o mesmo entendimento do STJ, tem se manifestado no sentido de que a obrigação de atualização dos Benefícios de Suplementação mantidos pela Previdência Privada [VALIA]
se limita à parcela do aumento atinente ao reajuste (atualização)
, não estendendo os índices de aumento real concedidos pelo Governo Federal aos titulares de benefícios mantidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Confira-se:

[...]. 4. -
A previsão de reajuste dos benefícios de plano de previdência privada com base nos mesmos índices adotados pelo INSS não garante aos participantes de tais entidades a extensão do aumento real concedido pela previdência pública. Isso porque, sem a correspondente contribuição, o referido aumento implicaria desequilíbrio financeiro e atuarial do plan
o. 5. - Deve-se garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, ou seja, o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, não a concessão de ganhos reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial do fundo de previdência privada. Logo, na falta de fonte de custeio correspondente, não se revela possível haver a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência oficial ao benefício suplementar. 6. -
O objetivo do fundo de previdência complementar não é propiciar ganho real ao trabalhador aposentado, mas manter o padrão de vida para o assistido semelhante ao que desfrutava em atividade, devendo, para tanto, gerir os numerários e as reservas consoante o plano de benefícios e os cálculos atuariais
. 7. -
Se a entidade de previdência privada aplicou a seus assistidos o reajuste correspondente à perda inflacionária nos termos da previsão normativa estatutária que atrelou o reajustamento aos índices aplicados pelo INSS nos benefícios da previdência social, não podem ser estendidos os aumentos reais, ante a ausência de previsão no plano contratado
. 8. - Improcedência dos pedidos contidos na inicial. Condenação nas verbas de sucumbência. Assistência Judiciária gratuita. (TJES, Classe: Apelação, 24130088446, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

[...]. 1.
O Regulamento da VALIA estabelece no art. 21, 3º que seriam aplicados, sobre as suplementações a serem pagas, os índices de reajuste definidos pelo INSS e, não os percentuais de aumento real
. 2. De acordo com o STJ, especificamente em relação à extensão aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada dos índices de aumentos reais aplicados aos benefícios concedidos pelo INSS, pleiteados por filiados da VALIA, restou pacificado o entendimento no sentido de rejeitar a pretensão, sob o fundamento de que, não tendo sido prevista no cálculo do valor de contribuição para a entidade, a concessão da referida majoração inviabilizaria a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência. 3. Ônus sucumbenciais suspensos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060⁄50. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24120060298, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

[...]. I.I.
Em se tratando de Plano Privado de Suplementação de Aposentadoria, é cediço que a relação havida entre os participantes e o respectivo fundo deve ser observada nos estritos termos consignados no Regulamento do Plano de Benefícios, conforme já sedimentado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.
[....]. I.IV.
A teor da exegese extraída do Regulamento da Previdência Privada em questão, a obrigação de atualização dos Benefícios de Suplementação mantidos pela Recorrente se limita à parcela do aumento atinente ao reajuste (atualização), ou seja, ao valor de 3,213% (três vírgula duzentos e treze milésimos por cento), haja vista que, os demais 1,742% (um vírgula setecentos e quarenta e dois milésimos) constituem-se de aumento real concedidos pelo Governo Federal aos titulares de benefícios mantidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, à sua total discricionariedade, ou seja, oportunidade e conveniência da Administração Pública Federal, não havendo vinculação do fundo de previdência privada
. I.V. Recurso conhecido e provido. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 24130096555, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015).

Conclui-se, portanto, que a obrigação assumida pela VALIA [Entidade de Previdência Privada] deve garantir apenas a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, garantindo o reajustamento de valores em conformidade ao regime geral da Previdência Social, não sendo devido os aumentos reais (ganho real), sob pena de desequilíbrio contratual.

Por fim, sobre a alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as partes, o colendo STJ assentou o entendimento de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”. (Súmula 563/STJ). (EDcl no AgRg no REsp 1230249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016).

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento